Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0709171-84.2018.8.07.0018 APELANTE: I. E. S. D. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA SOUSA DE SA APELADO: DISTRITO FEDERAL, I. E. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA SOUSA DE SA DESPACHO Considerando a pendência de julgamento de mérito do RE 1.008.166 (Tema 548) por parte do Supremo Tribunal Federal, remetam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados, nos termos da decisão de ID 8696598. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014